Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADITAMENTO E DESMEMBRAMENTO. RAZOABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado por integrar organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos e lavagem de dinheiro, sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar: a) se o tempo de tramitação processual ultrapassa os limites da razoabilidade; b) se a pendência de laudos periciais justifica o relaxamento da prisão; e c) se persistem os requisitos do periculum libertatis.
III. Razões de decidir
3. A contagem de prazos processuais não deve ser realizada de forma meramente aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das complexidades inerentes à causa.
4. A marcha processual segue regular não se vislumbrando inércia ou desídia do aparelho judiciário que autorize o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. A pendência de laudos periciais, necessária para o completo esclarecimento dos fatos imputados à organização criminosa, não configura, por si só, atraso injustificado, tratando-se de diligência essencial à busca da verdade real em crimes de natureza eletrônica.
6. A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi da organização, que utilizava indevidamente o nome do Poder Judiciário para conferir credibilidade aos golpes, demonstrando especial periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o risco de reiteração em crimes cometidos em ambiente virtual, os quais podem ser perpetrados de forma remota a partir de qualquer localidade.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.